Tribunal: TJBA
Processo: 8071000-66.2024.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071000-66.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JANICE FEITOSA DE ANDRADE Advogado(s): TALITA MARIA PLACIDO NOGUEIRA, LAYZ NEPOMUCENO ALMEIDA NUNES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS. DESCABIMENTO NA VIA MANDAMENTAL. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo que afastou a impetrante do cargo de professora e a excluiu da folha de pagamento, sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar. Requer, ainda, o pagamento dos salários suspensos entre janeiro e maio de 2024. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Administração Pública pode suspender o pagamento dos vencimentos de servidora sob alegação de abandono de cargo sem instaurar previamente o devido processo administrativo disciplinar. III. Razões de decidir 3. A suspensão do pagamento da remuneração da servidora foi promovida com fundamento em abandono de cargo, mas sem instauração de processo administrativo prévio, o que afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988. 4. A instauração do processo administrativo disciplinar ocorreu apenas em junho de 2024, ou seja, após quase seis meses da suspensão dos vencimentos. 5. A jurisprudência do STF e do STJ exige a observância do devido processo legal antes da adoção de atos que afetem negativamente a esfera jurídica de servidores públicos. 6. A devolução dos valores descontados anteriormente à impetração está vedada pelas Súmulas 269 e 271 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança parcialmente concedida para reconhecer a ilegalidade do ato que excluiu a impetrante da folha de pagamento e determinar seu retorno às atividades e o restabelecimento dos vencimentos, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Tese de julgamento: “1. É ilegal a suspensão da remuneração de servidora pública por suposto abandono de cargo sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar. 2. A exclusão da folha de pagamento sem observância do contraditório e da ampla defesa afronta o art. 5º, LV, da CF/1988.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STF, AgR ARE 945.486, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 15.03.2016; STJ, AgInt no AREsp 1378845/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, j. 14.09.2021; STJ, RMS 65669/BA, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 09.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8071000-66.2024.8.05.0001, figurando como impetrante JANICE FEITOSA DE ANDRADE e, como impetrados, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2025. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA